Tribunal: TJMT
Processo: 1057279-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057279-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ECCOMANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - CNPJ: 15.364.648/0001-14 (APELANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ECCOMANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - CNPJ: 15.364.648/0001-14 (APELADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – SANEAMENTO DE ERRO MATERIAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PESSOA JURÍDICA – TARIFAS RELACIONADAS AO REGISTRO DOS CONTRATOS – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA REVESTIDA DE LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA - APÓLICES VINCULADAS A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E CELEBRADAS COM SEGURADORA DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO DO MUTUANTE – VENDA CASADA CONFIGURADA – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1639259/SP (REPETITIVO) - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.

Infere-se que a alteração da parte dispositiva do julgado, em primeiro grau de jurisdição, ocorreu, apenas, para sanar omissão, decorrente de erro material, providência essa que pode ser adotada pelo magistrado, até mesmo de ofício (art. 494, I, CPC), circunstância que retira a necessidade de intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, por total ausência de prejuízo.

As tarifas relativas à cobrança de serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas pelo Banco Central, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que expressamente pactuadas nos contratos e/ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente, uma vez que limitação prevista na Resolução no 3.518/2007-CMN e na Resolução no 3.919/2010-CMN, somente se aplica às pessoas naturais; ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Em recente entendimento, firmado no julgamento dos REsp ́s. 1.639.259 e 1.639.320/SP, submetidos ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela ilegalidade da contratação de seguro com a instituição financeira, cedente do crédito perseguido pelo mutuário, ou com seguradora por ela indicada, em especial quando a apólice é vinculada ao contrato de empréstimo, porque, além evidenciar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, foi suprimido do contratante o poder de barganha em busca do melhor preço, assim como o direito de escolha da seguradora que melhor atendesse suas necessidades.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pela empresa Eccomania Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo Eireli. e o outro interposto pelo Banco Safra S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, ajuizada pela empresa, primeira apelante, em face da instituição financeira, para determinar que parte requerida restitua, de forma simples e atualizada, as despesas: 1. Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) efetivado em 04.02.2019; 2. Taxa Ressarcimento de Reconhecimento de Firma no importe de R$ 200,00 (duzentos reais); 3. Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), efetivado em 28.02.2019; 4. Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), realizado em 28.02.2019; 5. Valor remanescente da Taxa de registro de Contrato, no importe de R$ 257,11 (duzentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), ocorrido em 20.05.2019; 6. Ressarcimento Ref Registro de Contratos, no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos) ocorrido no dia 28.11.2019; Ressarcimento Ref Registro de Contratos, no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos) ocorrido no dia 28.11.2019; 7. Registro do Contrato Bandeira Visa no importe de R$ 8.630,11 (oito mil seiscentos e trinta reais e onze centavos), realizado em 13.02.2109; e 8. Registro do Contrato Bandeira Master no importe de R$ 8.630,11 (oito mil seiscentos e trinta reais e onze centavos), realizado em 13.02.2019.

Nas razões recursais, o Banco Safra S.A. levanta a preliminar de nulidade da decisão, que acolheu os embargos de declaração, opostos pela empresa autora, sem que fosse intimado para apresentar contrarrazões, contraindo ao disposto no artigo 1.023, §2o, do CPC.

No mérito, sustenta a legalidade das tarifas cobradas, por estarem expressamente previstas na Cláusula 16 dos Instrumentos de Cessão Fiduciária, “onde estabeleceu-se que todas as despesas decorrentes dos instrumentos contratuais, especialmente as de registro, são de exclusiva responsabilidade do Apelado” (sic.).

Diz que a sentença, além de inibir os efeitos da obrigatoriedade contratual, acabou por transgredir os princípios da liberdade contratual e do Pacta Sunt Servanda, manifestando-se, também, em afronta aos artigos 421 e 422 do Código Civil, os quais estabelecem a intervenção mínima e excepcional do Estado sobre as relações privadas.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a legalidade das tarifas cobradas, ou, alternativamente, pela compensação entre os valores a serem restituídos e o saldo devedor que a empresa apelada ostenta junto ao banco, no importe de R$ 551.143,34 (quinhentos e cinquenta e um mil cento e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos). (Id. 48389558)

Por sua vez, a empresa Eccomania Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo apela, ao id. 48389563 (fls. 498), sustentando, em breve resumo, a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Registo de Contrato, de Seguros e de Serviços de Terceiros, porque não constam dos normativos do Banco Central.

Reforçam que as referidas tarifas e despesas administrativas que também “não se apresentam claras quanto ao alcance de sua estipulação e tem por objeto a cobertura de eventuais despesas operacionais típicas da própria atividade bancária/financeira, que devem ser suportadas pela instituição que presta o serviço de forma remunerada. (Sic.)

Ao final, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade de todas as tarifas questionadas, bem como para que a devolução, dos valores indevidamente cobrados, seja realizada em dobro.

As contrarrazões foram apresentadas ao id. 48389568 e ao id. 48389570, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)
VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS, OPOSTOS PELA EMPRESA AUTORA, POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO BANCO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES)

O
Banco Safra
levanta a preliminar de nulidade da decisão, que acolheu os embargos de declaração, opostos pela empresa autora, sem que fosse intimado para apresentar contrarrazões, contraindo ao disposto no artigo 1.023, §2o, do CPC.

Sem razão, contudo.

Consoante se infere ao id. 48389552 (fls. 460), a decisão impugnada acolheu os embargos de declaração, apenas para corrigir omissão, decorrente de erro material, constante da parte dispositiva da sentença, porquanto a despeito de reconhecer, no bojo da sentença, ser indevida a incidência da tarifa denominada Ressarcimento Ref Registro de Contratos incidentes nos 02 (dois) contratos, na parte dispositiva da decisão determinou a restituição da tarifa, no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos), apenas uma vez.

Nesse passo, infere-se que a alteração da parte dispositiva do julgado, ocorreu, apenas, para sanar omissão, decorrente de erro material, providência essa que pode ser adotada pelo magistrado, até mesmo de ofício (art. 494, I, CPC), circunstância que retira a necessidade de intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, por total ausência de prejuízo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. VICE-PREFEITO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. ESTATUTO DA ADVOCACIA. RESULTADO DE JULGAMENTO. ERRONIA NO PROFERIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A CORRIGENDA. I - Em 16/08/2005, ao enunciar o resultado do julgamento incorreu o relator em equívoco ao pronunciar o "improvimento do recurso". Tal pronunciamento ressaiu contraditório com o enunciado do voto e ementa levados à sessão de julgamento, porquanto dali decorreria o provimento do recurso especial. Após o julgado, então, observado o equívoco, foi retificado, na sessão seguinte, aquele pronunciamento para constar o provimento do recurso, afastando-se o erro material. II -
Para retificar erro material configurado na erronia de pronunciamento do resultado do julgamento não se faz necessária a intimação das partes, inexistindo daí qualquer vulneração ao princípio da publicidade ou ao princípio do devido processo legal
. III - Os embargos de declaração não são a via adequada para a apresentação de arguição de inconstitucionalidade, in casu, acerca do artigo 28 da Lei 8.906/94, máxime não tendo sido apreciado o tema na instância ordinária nem constado nas contrarrazões ao recurso especial. IV - Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp 729.283/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2005, DJ 20/03/2006, p. 205)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
. PREQUESTIONAMENTO. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 2. A inércia do Apelado, por si só, não afasta a majoração dos honorários recursais. 3. Ficam prequestionados, para fins de acesso às instâncias recursais superiores, os dispositivos legais e constitucionais elencados pela parte cuja incidência restou superada pelas próprias razões de decidir.
(TRF-4 - ED: 50197356220174049999 5019735-62.2017.4.04.9999, Relator: ANA PAULA DE BORTOLI, Data de Julgamento: 17/04/2018, QUINTA TURMA)

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

II)
VOTO (MÉRITO)

A empresa
Eccomania Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo

ajuizou esta ação revisional c/c repetição de indébito, objetivando a revisão das Cédulas de Crédito Bancário de no 002111267 e de no 002111275, e seus aditamentos, bem como de seus respectivos Instrumentos de Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios (Cartão de Crédito/Débito), entabulados com o
Banco Safra S.A.,
e consequente reconhecimento de ilegalidade na cobrança de tarifas e encargos, cobrados em razão dos ajustes, com a devolução, em dobro, dos valores indevidamente pagos, notadamente no tocante à Tarifa de Formalização Garantia Cartão, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); Seguro Prestamista no valor de R$ 5.019,00 (cinco mil e dezenove reais); Seguro Prestamista de R$ 4.818,24 (quatro mil oitocentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos); Travamento Bandeira VISA e MASTER, no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais); Taxa de Ressarcimento Registro de Contratos, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); Registro do Contrato Bandeira VISA, no valor de R$ 8.630,11 (oito mil seiscentos e trinta reais e onze centavos); Registro do Contrato Bandeira MASTER, também no valor de R$ 8.630,11 (oito mil seiscentos e trinta reais e onze centavos); Taxa Ressarcimento de Reconhecimento de Firma no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); Tarifa de Manutenção de Domicílio do Cartão de R$ 906,77 (novecentos e seis reais e setenta e sete centavos); Taxa de Ressarcimento Registro de Contratos no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); Taxa Ressarcimento de Contratos também no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); Diferença não restituída de R$ 257,11 (duzentos e cinquenta e sete reais e onze centavos); Taxa Ressarcimento Ref. Registro de Contratos no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos); e por fim, Taxa Ressarcimento Ref. Registro de Contratos, também no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos).

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para determinar que parte requerida restitua, de forma simples e atualizada, as despesas: 1. Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) efetivado em 04.02.2019; 2. Taxa Ressarcimento de Reconhecimento de Firma no importe de R$ 200,00 (duzentos reais); 3. Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), efetivado em 28.02.2019; 4. Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), realizado em 28.02.2019; 5. Valor remanescente da Taxa de registro de Contrato, no importe de R$ 257,11 (duzentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), ocorrido em 20.05.2019; 6. Ressarcimento Ref Registro de Contratos, no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos) ocorrido no dia 28.11.2019; Ressarcimento Ref Registro de Contratos, no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos) ocorrido no dia 28.11.2019; 7. Registro do Contrato Bandeira Visa no importe de R$ 8.630,11 (oito mil seiscentos e trinta reais e onze centavos), realizado em 13.02.2109; e 8. Registro do Contrato Bandeira Master no importe de R$ 8.630,11 (oito mil seiscentos e trinta reais e onze centavos), realizado em 13.02.2019.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Impende registrar que as tarifas relativas à cobrança de serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas pelo Banco Central, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que observado o disposto no artigo 1o da Resolução no 3.919/2010-CMN, texto normativo vigente desde 01/03/2011.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei no 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4o, IX, e 9o). 3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução CMN no 3.919/2010, que manteve o sentido do regramento anterior (Resolução CMN no 3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora. 4. A limitação estabelecida tanto na Resolução CMN no 3.518/2007 quanto na Resolução CMN no 3.919/2010
somente se aplica às pessoas naturais
.
As tarifas relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário
. 5. Hipótese em que a instituição financeira demandada não demonstrou a existência de prévia pactuação para fins de cobrança da Tarifa de Serviços de Terceiros, decorrendo daí a sua ilegalidade. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1522730/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei no 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4o, IX, e 9o). 3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução CMN no 3.919/2010, que manteve a mesma essência do regramento anterior (Resolução CMN no 3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora. 4.
A limitação prevista tanto na Resolução CMN no 3.518/2007 quanto na Resolução CMN no 3.919/2010 somente se aplica às pessoas naturais
.
As tarifas relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário
. 5. Hipótese em que a instituição financeira demandada não demonstrou a existência de prévia pactuação para fins de cobrança da Tarifa de Manutenção de Título Vencido, decorrendo daí a sua ilegalidade. 6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1626275 RJ 2015/0073178-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)

Na parte que importa à análise da matéria em exame, os referidos dispositivos normativos estabelecem, como pressuposto de validade da cobrança de tarifas, a existência expressa previsão contratual e a anuência ou solicitação do serviço remunerado pelo cliente. Vejamos:

Resolução no 3.919/2010-CMN

Art. 1o A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução,
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
.

No caso específico dos autos, as despesas relacionadas ao registro de contrato foram previstas na Cláusula 16 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios – Cartão de Crédito/Débito, referentes às 02 (duas) Cédulas de Crédito Bancário em questão, bem como de seus aditamentos, consoante se infere do id. 48389488 - Pág. 5 (fls. 49), do id. 48389490 - Pág. 5 (fls. 66), do id. 48389492 - Pág. 5 (fls. 84) e do id. 48389494 - Pág. 5 (fls. 102), que possuem, todas, a seguinte redação:

16. Serão de exclusiva responsabilidade do DEVEDOR e do CEDENTE, solidariamente, os pagamentos de todas as despesas decorrentes do presente instrumento, especialmente as referentes ao seu registro, ficando o SAFRA expressamente autorizado a proceder ao débito dos respectivos valores de sias contas correntes mantidas junto ao SAFRA.

Nesse contexto, reveste-se de total legalidade da cobrança de todas as tarifas relacionadas ao registro dos contratos em questão, porque contou com expressa previsão contratual e a anuência pelo cliente, manifestada pela sua assinatura nas avenças.

Impende registrar que, também, não se verifica onerosidade excessiva nos valores cobrados, levando-se em consideração as operações contratadas, cujos créditos giravam em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em cada um ajuste.

Desse modo, deve ser mantida a cobrança dos referidos encargos.

Com alicerce no mesmo fundamento, não prospera a pretensão da empresa
Eccomania Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo
de ver reconhecida a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Registo de Contrato.

Relativamente a tarifa de Serviços de Terceiros, não houve previsão contratual ou prova de sua cobrança, tampouco constituiu objeto do pedido formulado na petição inicial, razão pela qual não conheço desse tópico da irresignação recursal.

Por fim, no tocante ao
Seguro Prestamista
, em recente entendimento, firmado no julgamento dos REsp ́s. 1.639.259 e 1.639.320/SP, submetidos ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela ilegalidade da contratação do seguro com a instituição financeira, cedente do crédito perseguido pelo mutuário, ou com seguradora por ela indicada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...). 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Da detida análise das apólices questionadas, é possível constatar que, além de cada uma delas estar atrelada a uma operação de crédito, todos os seguros foram contratados com a
Seguradora Safra Vida e Previdência S.A.
, empresa do mesmo conglomerado econômico do
Banco Safra S.A.
, evidenciando, além da famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, que foi suprimido do contratante o poder de barganha em busca do melhor preço, assim como o direito de escolha da seguradora que melhor atendesse a sua necessidade, circunstância que conduz a nulidade das avenças.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

Como dito antes, o que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo banco apelante, no tocante à compensação entre o crédito gerado pelo resultado deste julgamento com eventuais dívidas, oriundas no inadimplemento contratual, não prospera a pretensão.

Como cediço, compensação é a extinção de duas obrigações, cujos credores são ao mesmo tempo devedores um do outro, a rigor do que dispõe o artigo 368 do Código Civil:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

A compensação subdivide-se em três espécies:

a) Compensação legal: opera em pleno direito e sem a interferência das partes.

b) Compensação convencional: tem origem na autonomia privada e na vontade das partes.

c) Compensação judicial: por meio de reconvenção, quando a ação do autor propõe o réu uma outra ação ao encontro da que lhe é intentada.

Na hipótese, a despeito da dívida alegada, o banco demandado deixou de formular o pedido reconvencional, a fim de, comprovando a existência da dívida, possibilitar a adoção da providência perseguida.

Logo, ante a falta de demonstração da existência e da extensão da dívida, supostamente existente com a instituição financeira, inviável o deferimento da compensação.

Pelo exposto
, DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco Safra S.A.
apenas para reconhecer a legalidade da cobrança de todas as tarifas relacionadas ao registro dos contratos em questão, quais sejam: 1. Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) efetivado em 04.02.2019; 2. Taxa Ressarcimento de Reconhecimento de Firma no importe de R$ 200,00 (duzentos reais); 3. Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), efetivado em 28.02.2019; 4. Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), realizado em 28.02.2019; 5. Valor remanescente da Taxa de registro de Contrato, no importe de R$ 257,11 (duzentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), ocorrido em 20.05.2019; 6. Ressarcimento Ref Registro de Contratos, no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos) ocorrido no dia 28.11.2019; Ressarcimento Ref Registro de Contratos, no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos) ocorrido no dia 28.11.2019; 7. Registro do Contrato Bandeira Visa no importe de R$ 8.630,11 (oito mil seiscentos e trinta reais e onze centavos), realizado em 13.02.2109; e 8. Registro do Contrato Bandeira Master no importe de R$ 8.630,11 (oito mil seiscentos e trinta reais e onze centavos), realizado em 13.02.2019; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
Eccomania Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo Eireli.
, apenas para reconhecer a ilegalidade dos seguros prestamistas contratados, determinando a devolução dos valores cobrados a esse título, de forma simples, com juros de mora de 1%, a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020